Tribunal: TJSP
Processo: 1007322-11.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000778169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007322-11.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, é apelado FERNANVEL
FUNILARIA E PINTURA LTDA ME.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007322-11.2019.8.26.0189
Comarca: Fernandópolis
Apelante: Bradesco Auto/RE Cia de Seguros
Apelado: Fernanvel Funilaria e Pintura Ltda EPP
Juiz de Primeiro Grau: Marcelo Bonavolontá
Voto no 40361
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Ação
de
cobrança.
Discussão de obrigações irradiadas de contrato de seguro
facultativo de veículo. Matéria inserta na competência da
Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras), nos
termos do disposto no art. 5o, III.15 da Resolução
623/2013, do Colendo Órgão Especial. Competência
declinada. Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição dos autos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 134/135 e 139, de relatório adotado, que julgou procedentes os
pedidos em ação de cobrança movida por Fernanvel Funilaria e Pintura Ltda EPP
em face de Bradesco Auto/Re Cia de Seguros, condenando o réu ao pagamento de
R$ 14.522,87 (quatorze mil quinhentos e vinte e dois reis e oitenta e sete centavos).
Razões do recurso às fls. 141/145.
Contrarrazões às fls. 150/158.
Valor atribuído à causa em 13/09/2019: R$ 14.522,87.
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança fundada na alegação de que a
autora desenvolve atividades comerciais no ramo de funilaria, pintura de veículos e
venda de peças, possuindo um crédito devido pela seguradora ré, oriundo de
serviços de reparos efetuados em veículo de segurados. Em contestação, arguiu a
requerida a delimitação do contrato de seguro e o encerramento do sinistro sem
indenização por inobservância do referido instrumento contratual.
Como se observa, trata-se de ação derivada de direitos e
obrigações emanados de contrato de seguro facultativo de veículo.
Segundo o artigo 5°, inciso III, alínea 15, da Resolução no
623/2013 deste E. Tribunal de Justiça, compete à Terceira Subseção de Direito
Privado, composta pelas 25a a 36a Câmaras, o julgamento preferencial das “Ações de
reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que envolvam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de
transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou
facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro”.
Nesse sentido:
COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO DE COBRANÇA
DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA Cobrança proposta
por Empresa de funilaria e pintura de automóveis,
objetivando a indenização pela reparação de veículo em face
de Seguradora Matéria que se insere na competência das
Colendas Câmaras compreendidas entre a 25a e 36a desta
Seção de Direito Privado Recurso não conhecido, com a
determinação de remessa.
(Apelação no 1052906-48.2017.8.26.0100, 38a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Mario de Oliveira, DJe
23/04/2019).
COBRANÇA CUMULADA COM PERDAS E DANOS.
CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. Ausência de
competência recursal desta Câmara. Ação derivada de
direitos e obrigações emanados de contrato de seguro de
veículo. Matéria afeta à competência de uma das Câmaras da
Terceira (3a) Subseção de Direito Privado deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Aplicação da Resolução no 623/2013 do
Órgão Especial desta Corte. Determinada a redistribuição do
recurso. Apelação não conhecida.
(Apelação no 1000270-70.2018.8.26.0650, 15a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira,
DJe 12/11/2019).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando-
se a redistribuição dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado III.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator